Tribunal: TJDFT
Processo: 0743367-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONTRA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, alegando existência de cláusulas abusivas no contrato, capitalização diária de juros sem indicação da taxa, juros superiores à média de mercado, adimplemento substancial e impenhorabilidade do bem por ser essencial ao exercício profissional. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu monocraticamente o efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a liminar de busca e apreensão; e (ii) determinar se o agravo interno deve ser conhecido ou se resta prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do agravo de instrumento, por versar sobre o mérito da controvérsia, torna prejudicada a apreciação do agravo interno, à luz dos princípios da celeridade, da economia processual e da primazia do julgamento de mérito.
4. A decisão agravada encontra respaldo no Decreto-Lei no 911/69, que confere ao credor fiduciário o direito de reaver o bem mediante comprovação da mora, independentemente de discussão sobre abusividade contratual.
5. A alegação de cláusulas abusivas no contrato de financiamento demanda dilação probatória, sendo insuscetível de reconhecimento em sede de cognição sumária.
6. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos com garantia de alienação fiduciária, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. A utilização do bem como instrumento de trabalho não impede a sua apreensão em ação fundada em inadimplemento de contrato de alienação fiduciária, por não se tratar de penhora de bem impenhorável, mas de medida reipersecutória.
8. A ausência de prova inequívoca da abusividade contratual e a inadimplência não contestada pelo agravante afastam a plausibilidade jurídica necessária à concessão de efeito suspensivo.
9. As preliminares de supressão de instância e impugnação à gratuidade de justiça não se sustentam, pois as matérias discutidas não configuram inovação recursal e o benefício foi regularmente concedido na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A análise do agravo de instrumento, quando versa sobre o mérito da controvérsia, prejudica o agravo interno contra decisão que nega efeito suspensivo.
2. A regular constituição em mora autoriza a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, independentemente de alegações genéricas de cláusulas abusivas ou essencialidade do bem.
3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/69.
4. A função social do contrato e a boa-fé subjetiva do devedor não afastam o direito do credor fiduciário à retomada do bem, quando presentes os requisitos legais da mora.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; Decreto-Lei no 911/69, arts. 2o, §2o, e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.173.633/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 17.12.2024; TJDFT, Acórdão 1663520, AI 0728408-22.2022.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, j. 15.02.2023, DJE 06.03.2023.